Tribunal: TJES
Processo: 5011121-79.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PRISCILA SANTOS DAS VIRGENS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5011121-79.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADOS:

PRISCILA SANTOS DAS VIRGENS e MARCOS ANTONIO FRAGA DE ALMEIDA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. OMISSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a responsabilidade solidária do antigo proprietário da motocicleta no que se refere ao pagamento do IPVA, conforme dispõe a Lei Estadual nº 6.999/01.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
. Conforme destacado no acórdão guerreado,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de excluir a solidariedade no que se refere à dívida de natureza tributária (IPVA), consoante se vê na redação da Súmula 585,
in verbis
: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”. Embora este magistrado tenha se manifestado no sentido de afastar a responsabilidade solidária do ex-proprietário referente ao IPVA, após reanálise da matéria em discussão, tem-se que assiste razão à parte embargante. Verifica-se que, no julgamento do REsp
1881788/SP, o STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 1.118 - firmou a tese de que “
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”. Dessa forma, existindo lei estadual específica acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a alienação ao órgão de trânsito, aplica-se a tese firmada no Tema 1.118.

5.
O caso dos autos se enquadra na referida tese, na medida em que a Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 10, inciso V, prevê que “
respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais”: [...] “o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”. Nesse sentido,
Apelação Cível nº 0028544-68.2016.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.

IV. DISPOSITIVO

6
. Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão destacada, reformando a sentença e o acórdão guerreado para reconhecer a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (PRISCILA SANTOS DAS VIRGENS) e o novo proprietário (
MARCOS ANTONIO FRAGA DE ALMEIDA JÚNIOR)
no que se refere ao pagamento do IPVA do veículo objeto dos autos até à ciência da ré acerca da alienação (22.11.2022 - citação). Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)